Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-12.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018867-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO - CPF: 050.459.822-81 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA CUNHA NETO - CPF: 990.864.682-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS NÃO JUSTIFICAM A NEGATIVA DA MINORANTE –
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA [3.272G] – DINÂMINCA DO FATO [CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO PARA O TRANSPORTE EM ÔNIBUS COLETIVO] – – AUSÊNCIA DE “PROFISSIONALISMO” E INEXPERIÊNCIA [ENTORPECENTE ACONDICIONADO EM MALA DE VIAGEM IDENTIFICADA, EXCESSIVO NERVOSISMO, MÃOS TRÊMULAS, RESPOSTAS DESCONEXAS E IMEDIATA APRESENTAÇÃO DO TICKET DE BAGAGEM] – ATUAÇÃO PONTUAL/ESPORÁDICA DEMONSTRADA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA – MAJORANTES [CRIME COMETIDO EM TRANSPORTE PÚBLICO E INTERESTADUALIDADE] FUNDADAS EM PROVAS – MANUTENÇÃO – PENA IMPOSTA [SUPERIOR A QUATRO ANOS] – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – ÓBICE AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – SÚMULA VINCULANTE 59 DO STF –
RECURSO PROVIDO
.

A quantidade de cocaína [3.272g] se mostra expressiva (
STJ, AgRg no ARE no 2379202/SP; HC no 110.486/GO)
diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 3.272 (três mil e duzentos e setenta e duas) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A dinâmica do fato relatada pelo apelante [
contratação por terceiro não identificado para o transporte de 3.272,35kg (três quilos, duzentos e setenta e duas gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína em ônibus coletivo, acondicionadas em mala de viagem, pelo valor de R$ 2.000,00
] não revela habitualidade delitiva. Isso porque, a ausência de “profissionalismo” e inexperiência do apelante, deduzidas do transporte da droga em mala de viagem identificada [pelo ticket de bagagem] e nervosismo apresentado durante a abordagem, consoante narrativa dos policiais federais [
“de imediato apresentou excessivo nervosismo, tendo ficado com as mãos trêmulas, bem como não sabendo responder a perguntas simples (...) apresentando o ticket da mala
], demonstram atuação de forma pontual/esporádica (STJ, HC 617371/SP; AgRg no AREsp).

O reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1o.6.2021).

A natureza nociva e a quantidade do entorpecente [3.272g de cocaína] demonstram maior reprovabilidade da conduta, a justificar a aplicação da fração mínima de 1/6 – um sexto – (STJ; AgRg no AREsp 560.737/SP; AgRg no AREsp 2060659/MS).

“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP),
observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal
.”
(STF, SÚMULA VINCULANTE 59)

A pena imposta
[superior a quatro anos], somada à natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida [3.272g de cocaína] – circunstâncias preponderantes – obstam tanto o regime aberto (STJ, AgRg no HC no 502.410/MS) quanto a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I; TJMT, AP
1001848-32.2023.8.11.0029).

Recurso provido para
readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1018867-12.2023.8.11.0042
– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá – Especializada em Delitos de Tóxicos –, nos autos da ação penal (no
1018867-12.2023.8.11.0042
), que os condenou
por tráfico de drogas majorado [pela interestadualidade e cometido em transporte público] a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos Lei no 11.343/2006 – (ID 215052170).

O apelante
sustenta que faria jus ao tráfico privilegiado por ser primário e
“não é possível comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa pela quantidade e a natureza da droga apreendida”
.

Requer o provimento para a
redução das penas (ID 215052186).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 215052188).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO RECURSAL QUE VISA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – TESE DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PROVAS COLHIDAS –
O caso revela que a elevada quantidade de droga (em torno de 4kg de cocaína), dentre outras circunstâncias, sobretudo o modus operandi do acusado, eis que acondicionou a droga estrategicamente em sua mala, posta dentro do compartimento de bagagem do ônibus de transporte coletivo de passageiros, com a finalidade de dificultar e ludibriar fiscalizações que porventura viessem a ocorrer pelos agentes de segurança pública, evidenciando-se, assim, que se dedicava de forma comezinha às atividades criminosas, sendo tais motivos, apontados na sentença, relevantes e suficientes para afastar a benesse legal. Além disso, a pena aplicada ao acusado é proporcional e adequada as circunstâncias que permearam a conduta apurada, de modo especial porque incidiu em duas causas de aumento de pena.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 223035198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 07 de outubro de 2023, por volta das 13h37min, na BR 364, km 387, no município de Cuiabá-MT, o denunciado FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO foi preso em flagrante delito por transportar drogas, entre diferentes Estados da Federação, e utilizando de transporte coletivo de passageiros (ônibus), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina abordaram um ônibus da empresa Útil, placa SHG-8B85, que tinha como itinerário Cuiabá-MT x Rio de Janeiro-RJ.

Durante o procedimento de abordagem e entrevista aos passageiros, os agentes notaram que o denunciado apresentou bastante nervosismo com a presença da equipe, não sabendo responder perguntas simples feitas a ele.

O denunciado informou que estava vindo da cidade de Guajara-Mirim/RO e estaria indo para São Paulo/SP visitar um amigo, mas não soube informar o nome desse amigo, sequer o endereço, dizendo que ficaria por lá por tempo indeterminado e que se arrumasse algum serviço ficaria em São Paulo/SP.

Questionado se teria alguma mala, o denunciado respondeu que havia uma mochila no compartimento interno e uma mala no bagageiro, apresentando o ticket da mala, de n.o 1705768; fiscalizada a mochila do denunciado, foi encontrada uma bolsa preta vazia, com odor forte de produtos químicos.

Em seguida, com o apoio dos cães farejadores, a equipe realizou buscas no bagageiro do ônibus, ocasião em que o cão indicou a mala com a numeração 1705768, pertencente ao denunciado. Procedida a abertura da mala, os agentes localizaram itens como redes de descanso, cobertor, jaquetas de frio, toalhas, saco de café, farinha, açúcar e tempero, bem como embalagens de shampoo e condicionador, que apresentavam forte odor de entorpecente, característico de pasta base de cocaína.

Então, considerando o forte odor de droga e a indicação do cão farejador, foi utilizado o reagente Tiocianato de Cobalto, conhecido como narcoteste. Aplicado diretamente nas roupas, o teste deu negativo, mas depois de ser feita raspagem com o canivete e testado o resíduo, obteve-se o resultado positivo para a presença de cloridrato de cocaína.

Com o resultado, o denunciado confirmou que os itens estavam em sua posse e revelou que ganharia o valor de R$ 2.000 (dois mil reais) para transportar a droga. O denunciado ainda contou aos policiais rodoviários federais que pegou a mala fechada com os itens acima mencionados e que todos eles contém/estão engomados com cocaína; logo depois, o denunciado mudou a versão, informando que havia, no total, cerca de 4 kg (quatro quilogramas) de cocaína nos itens, que eram de sua propriedade, que teria pago o valor de R$ 10.000 (dez mil reais) por quilograma e que entregaria a mala na rodoviária de São Paulo-SP para uma pessoa que até o momento não sabia quem era, pois somente seria informado no ato da entrega.

Infere-se que foram ainda apreendidos dois bilhetes de passagens, referentes a passagens de Cuiabá-MT a Uberlândia-MG, e outro de Uberlândia-MG a São Paulo-SP (Id. 133443863 – pág. 46).

O laudo pericial de constatação n.° 783/2023, acostado no ID. 133443863 – págs. 08/09, atestou que 12 (doze) unidades de pacotes de alimentos diversos, 03 (três) jaquetas de frio, 04 (quatro) toalhas de banho, 02 (dois) cobertores, 02 (duas) redes de descanso, 01 (um) frasco de shampoo e 01 (um) frasco de condicionador, todos contendo substância entorpecente em suas composições, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Já o laudo pericial definitivo n.° 828/2023, acostado no ID. 133784245, confirmou que a substância presente nos itens mencionados, apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, concluindo sobre o peso do material que: “o material encaminhado a exame definitivo apresentava massa líquida aproximada de 16.396,12g (dezesseis mil, trezentos e noventa e seis gramas e doze centigramas) conforme detalhado no item III.2 deste laudo. A partir do processo de extração, foi possível obter massa líquida de aproximadamente 3.272,35g de cocaína, equivalente a aproximadamente 0,2g de cocaína por grama de material apresentado”.

[...]

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem realizada, o encontro de expressiva quantidade de cocaína e a confissão do denunciado para os agentes, são evidências que demonstram a finalidade mercantil da droga transportada pelo denunciado entre diferentes Estados da Federação e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus), e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, incs. III e V, da Lei n.o 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 215049317)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“
A
materialidade
do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial de constatação n.° 783/2023, acostado no ID. 133443863 – págs. 08/09, o qual atestou que 12 (doze) unidades de pacotes de alimentos diversos, 03 (três) jaquetas de frio, 04 (quatro) toalhas de banho, 02 (dois) cobertores, 02 (duas) redes de descanso, 01 (um) frasco de shampoo e 01 (um) frasco de condicionador, todos contendo substância entorpecente em suas composições, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Já o laudo pericial definitivo n.° 828/2023, acostado no ID. 133784245, confirmou que a substância presente nos itens mencionados, apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, concluindo sobre o peso do material que: “o material encaminhado a exame definitivo apresentava massa líquida aproximada de 16.396,12g (dezesseis mil, trezentos e noventa e seis gramas e doze centigramas) conforme detalhado no item III.2 deste laudo. A partir do processo de extração, foi possível obter massa líquida de aproximadamente 3.272,35g de cocaína, equivalente a aproximadamente 0,2g de cocaína por grama de material apresentado”.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial.

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que o acusado
confessou o delito,
afirmando que estaria transportando entorpecentes para o estado de São Paulo.

Além disso, afirmou que aceitou a proposta pois estaria passando por dificuldades financeiras e receberia pelo transporte o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desse modo, entendo que autoria do delito se encontra perfeitamente demonstrada, haja vista as provas carreadas aos autos, consubstanciadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas em juízo e na fase extrajudicial, as quais confirmaram o encontro do entorpecente, bem como a confissão do acusado em juízo, ao afirmar que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para realizar o transporte.

Com efeito, a confissão livre e espontânea do réu, alinhada com os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem que culminou em sua prisão em flagrante, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva.

[...]

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo acusado.

[...]

Concernente à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso III
[1]
, da Lei de Drogas, entendo que a mesma deve ser reconhecida, uma vez que expressiva quantidade de entorpecentes foi apreendida dentro de um ônibus, conforme depoimentos dos policiais e interrogatório do próprio acusado, em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

[...]

Do mesmo modo, verifico que restou comprovada a causa de aumento de pena
, prevista no art. 40, inciso V
[2]
, da Lei de Drogas,

tendo em vista que o próprio acusado confessou que o destino do entorpecente seria o estado de São Paulo.

[...]

ISTO POSTO,

e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA,
para

CONDENAR
o acusado
FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO
, brasileiro, solteiro, pescador, nascido em 02/06/2000, filho de Francisney Dorado Anez e Mirosmar Temo, portador do RG n.o 1537033 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n.o 050.459.822-81, residente e domiciliado na rua Costa Marques, n.° 1454, bairro Triângulo, Guajara-Mirim/RO, nas sansões do artigo
33,
caput
, art. 40, incs. III e V, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da droga
, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, no entanto, a mesma será considerada na
Terceira fase da Dosimetria da Pena
, a fim de se evitar
bis in idem.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, não se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Lado outro, verifico que o condenado confessou a prática delitiva, fazendo jus a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, embora reconheça referida atenuante, deixo de considerá-la visto que a pena já se encontra fixada no mínimo legal.

Por isso,
MANTENHO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua
dedicação a atividade criminosa
, pois, o mesmo estava transportando expressiva quantidade de cocaína (3.272,35g de cocaína)

A vista desses fatos, entendo que o mesmo não faz
jus
ao tráfico privilegiado.

[...]

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Lado outro, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, portanto,
AUMENTO
a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Na mesma senda, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu foi praticada entre “
Estados da Federações ou entre estes e o Distrito Federal
” , sendo no caso em questão, o destino final seria São Paulo, e, portanto,
AUMENTO
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 690 (seiscentos e noventa) dias multa.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em desfavor de
FRANCISNEY DORADO ANEZ FILHO
, brasileiro, solteiro, pescador, nascido em 02/06/2000, filho de Francisney Dorado Anez e Mirosmar Temo, portador do RG n.o 1537033 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n.o 050.459.822-81, residente e domiciliado na rua Costa Marques, n.° 1454, bairro Triângulo, Guajara-Mirim/RO, no patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 690 (seiscentos e noventa) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda,
considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido,
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – ID 215052170)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 3157717231007133750 (ID 215049300-fls.26/29), Termo de Apreensão no 4116357/2023 DPF/CBA (ID 215049300-fls.6/7), Laudo Preliminar de Constatação no 783/2023 – SETEC/SR/PF/MT (ID 215049300-fls.8/9) e Laudo Definitivo no 828/2023 – SETEC/SR/PF/MT (ID 215049309), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policias federais Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro e Fernando Cesar Moraes Koehler (ID 215049300-fls.2/5) e o apelante (ID 215049300-fls.10/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais federais Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro e Fernando Cesar Moraes Koehler e do apelante (ID 215052162; Mídias – ID 215052165 ao ID 215052166).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

A confissão deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019).

Porém, essa atenuante
revela-se inaplicável no caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE no 597270 QO-RG).

Logo, mantém-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular o Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que
“o transporte de expressiva quantidade de cocaína (3.272,35g)”
seria suficiente para comprovar a
“dedicação à atividade criminosa”
(Renata do Carmo Evaristo, juiz de Direito – ID 215052170).

A quantidade de cocaína [3.272g] se mostra expressiva (
STJ, AgRg no ARE no 2379202/SP – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 10.10.2023; HC no 110.486/GO – Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 19.12.2008)
diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 3.272 (três mil e duzentos e setenta e duas) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Todavia, a dinâmica do fato relatada pelo apelante [
contratação por terceiro não identificado para o transporte de 3.272,35kg (três quilos, duzentos e setenta e duas gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína em ônibus coletivo, acondicionadas em mala de viagem, pelo valor de R$ 2.000,00
] não revela habitualidade delitiva. Isso porque, a ausência de “profissionalismo” e inexperiência do apelante, deduzidas do transporte da droga em mala de viagem identificada [pelo ticket de bagagem no 1705768] e nervosismo apresentado durante a abordagem, consoante narrativa dos policiais federais Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro e Fernando Cesar Moraes Koehler [
“de imediato apresentou excessivo nervosismo, tendo ficado com as mãos trêmulas, bem como não sabendo responder a perguntas simples (...) apresentando o ticket da mala de no 1705768”
], demonstram atuação de forma pontual/esporádica (STJ, HC 617371/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.10.2022; AgRg no AREsp n. 1.897.932/MS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.10.2021).

Na essência, o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, de modo que o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1o.6.2021).

A natureza nociva e a quantidade do entorpecente [3.272g de cocaína] demonstram maior reprovabilidade da conduta, a justificar a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), com suporte em julgados do c. STJ: AgRg no AREsp 560.737/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2018; AgRg no AREsp 2060659/MS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 20.9.2022.

Assim, redimensiona-se a pena a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Mantidas a causas de aumento do tráfico cometido em transporte público de passageiros [ônibus da empresa Útil, placa SHG 8B85] e da interestadualidade [transporte de Guajara-Mirim/RO com destino a São Paulo/SP, tendo sido preso em Cuiabá/MT], consoante Termo de Apreensão no 4116357/2023 DPF/CBA (ID 215049300-fls.6/7) e depoimentos, em Juízo, de Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro e Fernando Cesar Moraes Koehler [policiais federais], na fração mínima de 1/6 (um sexto) para cada majorante,
totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Em sua vez, o
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostram obrigatórios, embora tenha sido
reconhecido o tráfico privilegiado, visto que
a Súmula Vinculante 59 do STF condicionou-os
ao preenchimento dos legais (CP, art. 33, § 2o, alínea ‘c’ e art. 44),
in verbis
:

“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP),
observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal
.”
(disponível em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=26&sumula=8161
)

No caso,
a pena imposta
[5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão] superior à 4 (quatro) anos, somada à natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida [3.272g de cocaína] – circunstâncias preponderantes – obstam tanto o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC no 502.410/MS – Rel. Ministra Laurita Vaz – 2.8.2019) quanto a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I; TJMT, AP
1001848-32.2023.8.11.0029 – Primeira Câmara Criminal – 22.4.2024).

Por efeito, estabelece-se o regime inicial semiaberto (CP,
art. 33, § 2o, ‘b’; Lei n. 11.343/2006, art. 42).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, em regime semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo das penas e do regime imposto (SEEU no 2000926-95.2024.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024